Tribunal: TJES
Processo: 5021339-57.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021339-57.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS DANIEL TAGARRO SOUZA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REINCIDÊNCIA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, 147, 150 e 155 do Código Penal, no contexto de violência doméstica, buscando a revogação da custódia cautelar, com ou sem a imposição de medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva padece de ausência de contemporaneidade; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da custódia cautelar; e (iii) determinar se são adequadas e suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva atende aos pressupostos do art. 313, I, do Código de Processo Penal, por se tratar de crimes dolosos praticados no âmbito da violência doméstica, nos termos do art. 20 da Lei nº 11.340/2006.

4. Os indícios de materialidade e autoria estão evidenciados pelas declarações da vítima e demais elementos colhidos no inquérito policial, sendo inviável o aprofundamento probatório na via estreita do
Habeas Corpus
.

5. O
periculum libertatis
encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas e da periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela reincidência criminal.

6. A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal resta caracterizada pela evasão do distrito da culpa, com não localização do acusado para citação pessoal e suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP.

7. A alegada ausência de contemporaneidade não se verifica, pois os motivos ensejadores da prisão permanecem atuais.

8. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante das circunstâncias concretas do caso e do risco à integridade física e psicológica da vítima.

9. O relaxamento da prisão preventiva em processo diverso, por excesso de prazo, não invalida a custódia decretada nos presentes autos, que possui título prisional autônomo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

__________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente em casos de violência doméstica; 2. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à persistência dos motivos cautelares, e não ao lapso temporal entre o fato e a decretação da medida; 3. A existência de título prisional autônomo impede que o relaxamento de prisão em processo diverso contamine a validade da custódia cautelar regularmente decretada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, § 13, 147, 150 e 155; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, I, 319 e 366; Lei nº 11.340/2006, arts. 20 e 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021; STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; TJES, ApCrim nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal, DJe 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5012510-87.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:

ALEX SANDRO BRAZ SILVEIRA

PACIENTE:
CARLOS DANIEL TAGARRO SOUZA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
CARLOS DANIEL TAGARRO SOUZA

contra suposto ato coator do
J
uízo
da
2
ª Vara
Criminal
de
Aracruz
/ES, que, nos autos do processo nº 5000456-08.2024.8.08.0006, que decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)
a ausência de contemporaneidade;
(ii)
que o paciente não fugiu para se furtar à aplicação da lei, mas mudou-se para Alcobaça/BA para trabalhar como pescador e constituir nova família; e,
(iii)
no processo nº 0001936-43.2023.8.08.0006, a prisão preventiva foi relaxada em 01/12/2025 por excesso de prazo, restando preso apenas por força da decisão nestes autos.

Diante desses argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no id 17463346.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17669513, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

No caso em apreço, foi decretada a prisão preventiva do paciente, no dia 17 de dezembro de 2024, pela suposta prática dos delitos insculpidos no art. 129, § 13, no art. 147, no art. 150 e no art. 155, todos do Código Penal, no âmbito da violência doméstica, o que autoriza a cautelar máxima, a teor do que prescreve o art. 20 da Lei nº 11.340/2006, cumprindo, assim, com o requisito atinente ao inciso I, do art. 313 do Código de Processo Penal.

Os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pela declaração da vítima, bem como nas demais provas produzidas durante o inquérito penal, consoante os documentos de id 36641624, do processo de referência.

Frisa-se, também, que maiores digressões acerca da autoria do paciente serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, depreende-se que o
periculum libertatis

foi fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, conforme preconiza o art. 312 do CPP. Senão vejamos trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“3. O Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do acusado. Assim, após examinar os autos, foi verificada a presença dos pressupostos da prisão cautelar (...) O fumus comissi delicti está demonstrado através dos elementos de informação colhidos na fase do inquérito (...) O periculum libertatis está demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista que, em consulta ao SEEU, foi verificado que o acusado foi condenado na ação penal nº 0003207-58.2021.8.08.0006, pelo crime do artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/06, tendo a sentença transitado em julgado na data de 14/03/2022, sendo comprovadamente reincidente. A prisão preventiva também encontra fundamento na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado tomou rumo ignorado, não tendo sido localizado para ser citado pessoalmente, o que demonstra sua intenção em dificultar a aplicação da lei penal.” (id 56652064, dos autos de origem)

Rememora-se, neste ponto, que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado

(
STJ,
RHC n
º
97.037/BA,
Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018
).

No mesmo sentido, destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 01.10.2024
) (grifei)

No caso em exame, segundo a exordial acusatória, os fatos ocorreram no dia 18 de setembro de 2023, por volta das 22h50min, no bairro Santa Cruz, em Aracruz/ES, ocasião em que o denunciado, ex-companheiro da vítima Juliana Camilo Meneses da Silva, dirigiu-se à residência desta e, aproveitando-se que o portão estava aberto, adentrou o imóvel sem autorização.

A denúncia descreve a dinâmica da violência nos seguintes termos:

"Ocorre que, a vítima escutou ele falando com a filha dela e, logo após, o denunciado entrou em seu quarto exigindo seu celular momento em que a vitima notou que ele estava com um pó branco no nariz que estava escorrendo, os olhos vermelhos e dilatados.

O denunciado diante da recusa da vítima em entregar o aparelho, pegou um banco de ferro no canto do quarto e a atingiu nas pernas, braços e costela, conforme laudo de lesão corporal (...) momento em que sua filha tentou intervir pedindo para ele ir embora, mas recebeu um soco no rosto que pegou de raspão e deixou avermelhado com um leve inchaço." (id 41295621, do processo de referência)

Ato contínuo, o acusado teria subtraído o celular da vítima e um relógio, evadindo-se do local e causando um prejuízo estimado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). A vítima, com um filho de colo, fugiu de casa gritando por socorro.

Tais condutas, analisadas em sede de cognição sumária, evidenciam a periculosidade concreta do agente e o risco à integridade física e psicológica das ofendidas, justificando, assim, a necessidade de medidas cautelares mais gravosas.

Dessa forma, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada, notadamente se considerada a gravidade do delito.

Além disso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que
eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético
, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, A
pCrim

nº
5007373-61.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
M
arcos Valls Feu Rosa
,
S
egunda Câmara Cr
i
minal
,
DJe
:
20.08.2024
)
(grifei)

In casu,
embora os fatos datem de setembro de 2023, a prisão preventiva foi decretada após se verificar que o réu, regularmente citado por edital, deixou de comparecer aos autos, ensejando a suspensão do processo, nos termos do art. 366 do CPP. Além disso, a provável evasão do distrito da culpa para outro Estado da Federação (Bahia), somada ao histórico criminal do acusado, reforça a necessidade da medida cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Nessa toada, embora a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima.

Ademais, a decisão proferida nos autos conexos (nº 0001936-43.2023.8.08.0006), que relaxou a prisão do paciente, fundou-se estritamente no excesso de prazo para a conclusão do Inquérito Policial daquele fato específico, isto é, descumprimento de medida protetiva, conforme expressamente consignado pelo Magistrado singular:

"Relaxo a prisão preventiva (...) unicamente em razão do excesso de prazo na persecução penal do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006)". (id 17427147)

Tal decisão não contamina a validade da prisão preventiva decretada nestes autos (nº 5000456-08.2024.8.08.0006), que possui título prisional autônomo e denúncia já recebida.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.